Tribunal: TJDFT
Processo: 0731910-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731910-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) EMBARGADO: LUIZ CARLOS DE JESUS SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por BONASA ALIMENTOS S.A. (ID 53213855) em face do LUIZ CARLOS DE JESUS SILVA, ante o acórdão (ID 52829927) assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITOS TRABALHISTA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ADMINISTRADOR JUDICIAL. DATA DE CORTE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RATIFICADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FALÊNCIAS E DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora o presente agravo de instrumento tenha sido interposto de face de sentença terminativa, verifica-se que, nos termos dos artigos 10, § 5o e 17 da Lei n. 11.101/2005, as habilitações de crédito retardatário, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação, cabendo a interposição de agravo contra a decisão que analisar o pedido. No caso em análise ainda não houve a homologação do quadro geral de credores, o que possibilita que a sentença proferida seja combatida por meio de agravo. 2. Nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, é carente de fundamento a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Ou seja, o Juízo não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos apresentados pela parte, especialmente quando esses não têm a aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. A decisão impugnada considerou os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos. Ademais, fundamentação sucinta não é sinônimo de ausência de fundamentação. O simples fato de a argumentação da sentença ser contrária aos anseios do Agravante, não indica ausência de fundamentação. 4. O cálculo do valor devido tem como base os parâmetros fixados pelas decisões de mérito transitadas em julgado, sem o acréscimo de juros e correção monetária, por força do quanto previsto no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005. 5. A Credora se qualificou devidamente, o valor do crédito foi atualizado até 14/05/2018, data de corte da Recuperação Judicial (ID 158898859 dos autos de origem), o qual obedeceu aos parâmetros legais e o documento comprobatório do crédito consistente na certidão de crédito expedida. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Em suas razões recursais (ID 53213855), a Agravante sustenta que: (i) “o acórdão embargado foi omisso à inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa que indubitavelmente ocorreu no caso em apreço, motivo pelo qual entende-se pelo acolhimento destes aclaratórios para sanar tal vício e, por conseguinte, reconhecer a necessidade de provimento do agravo de instrumento de origem quanto à preliminar arguida pela Embargante de nulidade da sentença e necessidade de reabertura de prazo para manifestação sobre o parecer da Administradora Judicial”; (ii) “não subsiste a afirmação de que a Administradora Judicial respeitou a data de corte da atualização monetária do crédito detido pelo Embargado, o que denota omissão do. Decisão proferida à realidade dos fatos e às particularidades do caso em apreço”; (iii) “muito embora conste do cabeçalho dos cálculos que a atualização foi feita até 14/5/2018, não é isso que se observa da tabela de cálculos acima destacada, na qual consta expressamente que a atualização do crédito considerado devido pela Administradora Judicial foi feita até 22/7/2022, ou seja, até data posterior ao pedido de recuperação judicial, em manifesta afronta ao artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005”. Ao final, pede: Ante todo o exposto, tendo em vista que as especificidades do caso, acima relatadas, não deixam dúvidas de que o recurso manejado pela Embargante deveria ter sido integralmente provido, requer-se sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar as omissões acima apontadas, e, com isso, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular a r. sentença proferida na origem, determinando-se a reabertura de prazo para a Embargante se manifestar sobre o parecer da Administradora Judicial, ou, então, reformar a r. sentença agravada, ante a inequívoca procedência dos fatos e argumentos de direito apresentados pela Embargante. INTIME-SE O EMBARGADO para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2023 11:54:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador